Tribunal: STF
Processo: HC 264689
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rafael Henrique Machado impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra despacho proferido pelo ministro relator do Superior Tribunal de Justiça que determinou o encaminhamento do feito à Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal para abertura de vista ao MPF. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que este Supremo Tribunal Federal consolidou a sua jurisprudência no sentido de que despachos de mero expediente - como aquele que apenas determinou a abertura de vista dos autos ao Ministério Público Federal — não têm conteúdo decisório, razão pela qual não se sujeitam a impugnação por recurso.



    Em caso fronteiriço, já decidiu esta corte que “os despachos de mero expediente – como aqueles que solicitam informações –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso” (HC 109.317 AgR, ministro Celso de Mello). 



    Isso porque o “Simples pedido de informações não tem conteúdo decisório quanto ao cabimento da via eleita.” (HC 87.754 AgR, ministro Joaquim Barbosa). Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: HC 191.808, ministro Ricardo Lewandowski; HC 157.621 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 89.965 AgR, ministro Cezar Peluso.



    Ainda, quanto aos pleitos relativos ao mérito - “pela revogação, referente aos mandados de prisões de nº. 0007798-45.2025.8.16.0024.01.0001-08 e 0007798-45.2025.8.16.0024.01.0002-10” - as pretensões formuladas pela parte impetrante sequer foram apreciadas.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, notadamente em virtude de o conflito de competência haver sido distribuído ao Ministro Relator em data bastante recente (27/10/2025).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente